Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014880-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS VINICIUS DOS SANTOS, preso em flagrante delito pela prática do crime de furto qualificado tentado, praticado durante o repouso noturno [art. 157, §§1o e 4o, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 5314-34.2020.811.0004 – Código 335363) que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais); 2) a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça no cárcere; 3) o Superior Tribunal de Justiça deferiu Habeas Corpus coletivo para dispensar a fiança arbitrada a todos os indivíduos que estejam presos apenas pela impossibilidade de arcar com o pagamento dela, situação que se assemelha com a situação fático-processual do paciente.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem independentemente do pagamento da fiança arbitrada [doc. digital n. 50446953].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que LUCAS VINICIUS DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, no dia 12 de julho de 2020, em razão do cometimento do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] em sua forma tentada, praticado durante o repouso noturno [art. 157, §§1o e 4o, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], em desfavor da vítima, ADAUTO OLIVEIRA CARRIJO.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares do Núcleo de Torixoréo/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Fomos solicitados via 190 e informados que na Rua Sebastião Antônio de Oliveira, esquina com a Rua Oscar Soares, na Mercearia do Senhor Adauto Carrijo, estava acontecendo um arrombamento, ao chegar ao local foi constatado que a porta lateral do comércio havia sido forçada com alguma ferramenta, posteriormente em varreduras pelo local, mais precisamente no quintal foi encontrado deitado ao solo o suspeito LUCAS VINICIUS DOS SANTOS e dado voz de prisão ao suspeito, ainda em varreduras foi encontrada a ferramenta usada pelo suspeito. QUE o suspeito nos relatou que haviam mais dois comparsas que o deixaram no local e saíram em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, sendo os comparsas: Felipe, Rato e Alan [...]” (doc. digital n. 50446958).
Após sua prisão em flagrante, os autos foram recebidos em Plantão Judiciário, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento do valor da fiança de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), verbis:
“[...] Ultrapassada a análise da regularidade formal do flagrante, cabe perquirir, neste momento, acerca da necessidade de manter o indiciado encarcerado ou não.
[...]
Na hipótese dos autos, em que pese o fumus comissi delicti restar consubstanciado no Relatório de Investigação, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termos de Declarações e Termo de Interrogatório, não vislumbro o periculum in libertatis capaz de indicar que o acautelamento prisional do suspeito seja medida adequada, mormente em virtude de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.
Nada obstante, diante da gravidade da conduta, impõe-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente com o fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, especialmente diante da natureza do crime cometido. Assim, sendo, com vinco no art. 319 do Código de Processo Civil, fixo as seguintes medidas cautelares:
1) Recolhimento de fiança no importe de 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ficando o suspeito intimado para cumprir as obrigações vinculadas à fiança, conforme art. 327 e 328 do CPP;
Fica o indiciado advertido em que caso de descumprimento das medidas cautelares poderá ser decretada a sua prisão preventiva.
Ante o exposto, considerando tudo quanto consta até o momento nos autos, e com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado LUCAS VINICIUS DOS SANTOS, mediante o recolhimento da fiança acima estipulada e cumprimento das medidas cautelares impostas.
Sirva a presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e ALVARÁ DE SOLTURA (este último apenas após a comprovação do recolhimento da fiança pelo flagranteado) [...]” (doc. digital n. 50446956).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária no juízo primevo como condição da concessão de sua liberdade (doc. digital n. 50446958).
O Ministério Público, em parecer exarado pelo Promotor de Justiça, Wdison Luiz Franco Mendes, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória ao paciente, vinculada ao cumprimento de outras medidas cautelares diversas da fiança (doc. digital n. 50446955).
No dia 14 de julho de 2020, a autoridade coatora proferiu decisão reduzindo o valor da fiança de 1 (um) salário mínimo para R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais), sob o argumento de que, apesar de o paciente afirmar que está desempregado, não juntou nenhum documento que comprovasse sua situação de hipossuficiência, verbis:
“Compulsando os autos, verifico que o autuado, ainda em sede policial, arguiu não possuir condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada.
Preso em 12/7/2020, permanece segregado até a presente data, unicamente pelo não recolhimento da medida pecuniária.
Todavia, colhe-se dos autos que o custodiado informou estar desempregado, sem possuir qualquer renda. No entanto, não fora acostado qualquer documento que comprove tal condição.
Anoto que o réu possui registros criminais pretéritos registrados em seu desfavor, inclusive responde à ação penal de Cód. 301764, em trâmite perante este Juízo, por crime da mesma natureza. Tal constatação, inclusive, indica a possibilidade de decretação da prisão preventiva do implicado.
Em tal cenário, atento à proporcionalidade do caso concreto, reduzo a fiança arbitrada para a quantia de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais).
Fixo ainda como cautelares diversas da prisão a necessidade de se manter o endereço atualizado, não cometer outros crimes e ainda comparecer a todos os atos que for intimado. Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, após o recolhimento da fiança” (doc. digital 50446954).
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)
Depois, como bem evidenciado nos argumentos do impetrante, em 1o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora [comparecimento a todos os atos judiciais, necessidade de manter atualizado o endereço onde possa ser encontrado e não se envolver na prática de outro fato criminoso].
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, LUCAS VINICIUS DOS SANTOS, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que fundamentada em outros dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.